Tribunal: TJMT
Processo: 1001742-94.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001742-94.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS GUILHERME SOARES DE LARA - CPF: 180.919.718-00 (ADVOGADO), TATIANA DE PAULA RAMOS CONTE AMANTINI - CPF: 350.767.178-65 (ADVOGADO), DANIEL SAMPAIO BERTONE - CPF: 341.518.488-94 (ADVOGADO), ISABELA ALVES DE ARO - CPF: 364.781.508-01 (ADVOGADO), HUGO FELLIPE MARTINS DE LIMA - CPF: 031.379.851-61 (ADVOGADO), RICARDO AMANTINI - CPF: 058.529.138-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CLÁUDIO AMANTINI (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA VICCARIO - CPF: 054.680.268-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA HELENA PIÇOLATO AMANTINI (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE PLACCA - CPF: 219.646.008-71 (ADVOGADO), CLAUDIO AMANTINI JUNIOR - CPF: 601.327.448-72 (EMBARGANTE), MARIA REGINA SECCO DA ROCHA - CPF: 711.398.501-72 (EMBARGADO), SIMONE SECCO DA ROCHA - CPF: 102.884.788-27 (EMBARGADO), JOSE CANDIDO DA ROCHA NETO NETO - CPF: 384.331.091-20 (EMBARGADO), NORBERTO RIBEIRO DA ROCHA FILHO - CPF: 468.516.581-00 (EMBARGADO), SIONE DA ROCHA SECCO - CPF: 503.389.351-34 (EMBARGADO), RENATO AMANTINI - CPF: 959.558.368-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA GONCALVES SALVADOR AMANTINI - CPF: 145.764.838-54 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON ROTILLI - CPF: 355.960.580-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO POLO ROTILLI - CPF: 012.988.760-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA THEREZA BLANCO DE CARVALHO AMANTINI - CPF: 015.297.708-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001742-94.2022.8.11.0000

EMBAGANTE: CLAUDIO AMANTINI JUNIOR

EMBARGADOS: MARIA REGINA SECCO DA ROCHA e outros (4)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLÁUDIO AMANTINI JÚNIOR e
manutenção
de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
”

(Proc. nº 1002639-44.2021.8.11.0005), ajuizada contra o agravante e sua esposa, e também contra os Espólios de Cláudio Amantini e de Maria Helena Piçolato Amantini, e os herdeiros Ricardo Amantini e Renato Amantini, e respectiva esposa, pelos herdeiros do advogado Norberto Ribeiro da Rocha, a saber, a viúva MARIA REGINA SECCO DA ROCHA, e os filhos NORBERTO RIBEIRO DA ROCHA FILHO, SIMONE REGINA SECCO DA ROCHA, SIONE DA ROCHA SECCO, e JOSÉ CÂNDIDO DA ROCHA NETO, deferiu pedido de tutela de urgência de natureza cautelar “
para determinar a inclusão de gravame de inalienabilidade do imóvel ‘Monte Alto’, matrícula número 1.809 do CRI de Diamantino, com proibição de qualquer tipo de transferência de titularidade da área até seja satisfeita a pretensão creditícia da parte autora
”, ordenar aos promitentes compradores da área o depósito judicial de “
quaisquer valores relativos ao referido imóvel, em especial as parcelas agendadas para março de 2022 e março de 2023
”, e, ainda, ordenar os réus, promissários vendedores, que “
apresentem em juízo o comprovante de pagamento de todas as parcelas ajustadas relativamente aos contratos do imóvel
”, inclusive “
outros valores em haver
”, se porventura existentes (cf. Id. nº 72976135 dos autos de origem).

O embargante diz que “
a) o Poder Judiciário não detém competência para conhecer e dirimir os conflitos envolvendo o contrato de honorários advocatícios firmado pelo falecido advogado Norberto, em razão de cláusula arbitral convencionada pelas partes, a qual estabelece Reinaldo Galli e José Eduardo Leal como árbitros; e b) entendendo-se pela efetivação da condição contratada (término dos processos e pleno êxito), é preciso, por conseguinte, reconhecer que a prescrição fulminou a pretensão creditícia só tardiamente exercida pelos Agravados”.

Afirma que,
“Ainda que essas questões – convenção arbitral e prescrição – não tenham sido suscitadas nas razões do agravo de instrumento, podem agora ser levadas ao conhecimento desta colenda Câmara, nos termos dos artigos 64, parágrafo 1.º, 487, inciso II, e 493 do Código de Processo Civil”.

Defende que,
“diante da existência de convenção de arbitragem, é impositiva a extinção deste processo por sentença terminativa (CPC, art. 485, VII), antes da qual há de se declarar cessada a eficácia da medida cautelar, pois, embora os Agravados pudessem pedir tutela cautelar em juízo antes da instauração do processo arbitral (Lei n.º 9.307/1996, art. 22-A, caput), eles não instituíram o processo arbitral no prazo para tanto estabelecido em lei (Lei n.º 9.307/1996, art. 22-A, par. ún.)”.

Argumenta que “
Esta ação foi proposta em 4 de dezembro de 2021 (Id. 71900024) e a citação dos Réus, despachada em 17 de dezembro de 2021 (Id. 72976135). Antes disso, porém, já havia transcorrido o prazo prescricional, sem qualquer interrupção ou suspensão”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 148338660).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 149221190).

Sem interesse do MP (id. 138166664).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLÁUDIO AMANTINI JÚNIOR e
manutenção
de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
”

(Proc. nº 1002639-44.2021.8.11.0005), ajuizada contra o agravante e sua esposa, e também contra os Espólios de Cláudio Amantini e de Maria Helena Piçolato Amantini, e os herdeiros Ricardo Amantini e Renato Amantini, e respectiva esposa, pelos herdeiros do advogado Norberto Ribeiro da Rocha, a saber, a viúva MARIA REGINA SECCO DA ROCHA, e os filhos NORBERTO RIBEIRO DA ROCHA FILHO, SIMONE REGINA SECCO DA ROCHA, SIONE DA ROCHA SECCO, e JOSÉ CÂNDIDO DA ROCHA NETO, deferiu pedido de tutela de urgência de natureza cautelar “
para determinar a inclusão de gravame de inalienabilidade do imóvel ‘Monte Alto’, matrícula número 1.809 do CRI de Diamantino, com proibição de qualquer tipo de transferência de titularidade da área até seja satisfeita a pretensão creditícia da parte autora
”, ordenar aos promitentes compradores da área o depósito judicial de “
quaisquer valores relativos ao referido imóvel, em especial as parcelas agendadas para março de 2022 e março de 2023
”, e, ainda, ordenar os réus, promissários vendedores, que “
apresentem em juízo o comprovante de pagamento de todas as parcelas ajustadas relativamente aos contratos do imóvel
”, inclusive “
outros valores em haver
”, se porventura existentes (cf. Id. nº 72976135 dos autos de origem).

Agora, em embargos, a parte embargante traz matérias que antes não tratou, quais sejam do juízo arbitral e prescrição.

Não se pode dizer que há omissão, obscuridade ou contradição quanto às matérias se nunca foram tratadas, e, inclusive, NÃO SÃO OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA, DE PRIMEIRO GRAU.

Na decisão de primeiro grau nada se tratou das matérias. Por mais que sejam de ordem pública, cabe ao juiz de primeiro grau primeiro analisar, como comumente se faz em decisão saneadora. Se este tribunal se adentrar na matéria, estará suprimindo instância. Diferente seria se a jurisdição do juízo de primeiro grau tivesse se exaurido. Aí sim, em eventual apelação, a matéria poderia ser devolvida, mesmo que pela primeira vez alegada, sem problemas. Mas enquanto o juízo
a quo
puder apreciá-la, este TJ não pode.

O STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TCDF. NÃO CONHECIMENTO DO TERCEIRO RECURSO DE REVISÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. [...]
X - Não caberia, de qualquer sorte, o acolhimento da pretensão acerca do conhecimento do recurso administrativo
ou mesmo reconhecimento da matéria de ordem pública relativa à prescrição
, sob pena de supressão de instância.

[...]”
(AgInt no RMS n. 68.171/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 19/8/2022.)
.

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGADA OFENSA AO ART. 535, I E II, DO CPC/73, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, QUANTO À ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 219, § 5º, DO CPC/73 E 174 DO CTN. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, POR AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] VII. Considerando-se que têm aplicabilidade, nas instâncias extraordinárias, os arts. 141 e 492, caput, do CPC/2015 - os quais dispõem, respectivamente, que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte" (art. 141), e que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida" (art. 492, caput) -,
e levando-se em consideração, outrossim, o princípio processual
que veda a indevida supressão de instância
, bem como o intransponível óbice da falta de prequestionamento da
tese relativa à arguição de ilegitimidade passiva ad causam dos agravantes, não cabe ao STJ pronunciar-se a respeito do mérito das petições incidentais protocoladas nesta Corte
, nas quais os agravantes e a credora hipotecária pleiteiam, a título de tutela de evidência, sejam os agravantes excluídos do polo passivo da Execução Fiscal em curso na origem. VIII. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 882.344/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017-destacado).

Esta Câmara também tem decidido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
– PRESCRIÇÃO – MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA 1º GRAU –
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
– VEDAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – MATÉRIA NÃO CONHECIDAS- DECISÃO CITRA PETITA – DEPÓSITO DO VALOR A TÍTULO DE GARANTIA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – DECISÃO MANTIDA NO PONTO – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE PEDIDOS PENDENTES.
Em matéria de Agravo de Instrumento,
nem mesmo questões de
ordem

pública
é suscetível de apreciação diretamente pelo juízo ad quem, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de

supressão de Instância e ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição
. Contudo, há que se reconhecer, de ofício, a necessidade de complementação da decisão, que deixou de analisar a totalidade dos pedidos da parte. O depósito judicial, com objetivo de garantir o juízo, não se confunde com a modalidade de pagamento voluntário. O STJ já se manifestou no sentido de que o depósito feito única e exclusivamente para garantir o juízo não elide a multa do 523, § 1º, do CPC, bem como a condenação em honorários advocatícios, já que, nesta situação, o credor fica impossibilitado de levantar a quantia perquirida”
(N.U 1015320-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REJEIÇÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO JUÍZO DE ORIGEM –
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
– ALEGAÇÃO DE FALTA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE IMÓVEL OFERTADO EM GARANTIA À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – IMÓVEL PERTENCENTE AO CODEVEDOR – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA QUANTO À AUSÊNCIA DE OFERTA O IMÓVEL EM GARANTIA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida,
ainda que sejam de
ordem

pública
,
sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julg. 06/10/2021).
2. É incabível a condenação por honorários advocatícios em decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença. Inteligência de entendimento consolidado no STJ. 3. É incabível a condenação por honorários advocatícios em decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença. Inteligência de entendimento consolidado no STJ.”
(N.U 1006184-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)
.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022